Tribunal: TJSP
Processo: 1116474-43.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contratos de prestação de serviços de advocacia e instrumento de confissão de dívida.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. Decisão que efetivamente reconheceu integrarem as três executadas um mesmo grupo econômico. Embora as executadas constituam pessoas jurídicas distintas, e distintos sejam os contratos de honorários, a prova testemunhal revelou

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contratos de prestação de serviços de advocacia e instrumento de confissão de dívida.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. Decisão que efetivamente reconheceu integrarem as três executadas um mesmo grupo econômico. Embora as executadas constituam pessoas jurídicas distintas, e distintos sejam os contratos de honorários, a prova testemunhal revelou atuação profissional dos advogados de maneira indistinta. Havia identidade de sócios, desfeita em razão de seguidas alterações societárias.
ILIQUIDEZ DO DÉBITO. O parágrafo único, do art. 786 do CPC, incorporou o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito não retira a liquidez do título executivo. A execução foi proposta em 2013 de modo que, qualquer que fosse o demonstrativo, haveria de ser substituído por outro atualizado, eventualmente, em várias oportunidades. Aplicação do art. 798, "b", do CPC. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. Alegação feita a partir de situação hipotética quanto à incidência de correção monetária e juros de mora, que a embargante pretende sejam computados, respectivamente, da distribuição da ação e da citação. Aberta oportunidade, em primeiro grau, para a apresentação do demonstrativo atualizado do débito, haverá possibilidade de eventual impugnação pontual dos termos do cálculo e de seus fatores. Não há como reconhecer, neste estágio, excesso de execução.
RECURSO DESPROVIDO.